Tribunal: TJMT
Processo: 1008715-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008715-36.2020.8.11.0000 - CLASSE 1824 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Embargante: RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - EPP
Embargado: LUIS CESAR PAVAN e outros
Número do Protocolo: 1008715-36.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela RÁDIO E TELEVISÃO MASSA LTDA – EPP, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual” (Proc. no 1007912-78.2019.8.11.0003) – em fase de “Cumprimento de Sentença”, indeferiu o pedido de liberação de R$ 175.988,93, mantendo a ordem de constrição dos valores existentes na conta corrente de titularidade da empresa/embargante (cf. ID 40026499 – Pag. 2/7).
A decisão embargada determinou que a embargante recolhesse às custas processuais referente à tramitação do agravo de instrumento, no entanto, o documento a que se refere o ID 40466457 - Pág. 4, demonstra que o preparo foi recolhido tempestivamente, razão pela qual, passo à análise das razões recursais.
A embargante diz que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao indeferir a tutela emergencial por ela requerida, já que, a liberação do valor é absolutamente necessária para a empresa manter suas atividades, inclusive para efetuar o pagamento dos funcionários; até mesmo porque, trata-se de bloqueio efetivado “em patrimônio impenhorável”, o que é plenamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio”, razão pela qual, sob sua ótica, a reforma da decisão é medida que se impõe.
Pede, pois, o provimento do recurso, com reforma da decisão agravada, mas de imediato requer a antecipação da tutela emergencial, para o fim de liberar os valores bloqueados.
É a suma.
D E C I D O
Luiz César Pavan requereu o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual (Processo número: 3569 -71.2010.811.0003 - Cód.: 434903), por ele ajuizada, na qual figurou como credor da embargante do valor de R$ 325 mil reais, pleito deferido pelo MM. Juiz, que, no mesmo ato, determinou a intimação da embargante para que, no prazo de quinze dias, efetuasse o pagamento do débito exequendo.
Decorrido o prazo sem que o débito fosse inadimplido, o credor requereu então a penhora de ativos financeiros, via sistema BacenJud, em contas de titularidade da parte executada (embargante/agravante), sendo localizado (e bloqueado), o valor de R$ 175.988,93; sucedeu, porém, que após efetivada a medida constritiva, a embargante requereu a liberação dos valores, afirmando, veementemente, que o bloqueio recaiu sobre patrimônio impenhorável, porquanto se trata de verba destinada à movimentação da empresa e pagamento dos funcionários.
O MM. Juiz manteve a ordem de bloqueio dos valores, pois entendeu que “dos argumentos e documentos juntados pela executada, vê-se que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do artigo 833, IV, do CPC, vez que visa a proteção das verbas salarias recebidas pela devedora, não incluindo o montante reservado para pagamento de tal mister”. Neste norte, fazendo-se uma interpretação lógica quanto à admissibilidade de bloqueio de valores existentes nas contas correntes da empresa/embargante/agravante, não se constata nenhuma irregularidade aferível de plano.
Isto porque, em análise perfunctória, própria da via estreita do agravo de instrumento, não se constatava a existência de prova irrefutável de que o bloqueio dos valores é realmente destinado ao capital de giro da empresa, tampouco que obstou o cumprimento de obrigações, ou, ainda, que sofreu prejuízos irreversíveis em decorrência da decisão judicial questionada, razão pela qual, a parcimônia é o caminho adequado até que a instrução probatória forneça a segurança necessária para uma solução definitiva para o caso.
Dessa forma, acolho os embargos de declaração, apenas para reconhecer a validade do pagamento do preparo recursal a que se refere o documento de ID 40466457 - Pág. 4, de modo que, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte embargada/agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que, responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator